Tribunal: TJMT
Processo: 1045644-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045644-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CALIXTO FORTUNATO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 112.260.211-15 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045644-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045644-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Calixto Fortunato do Espírito Santo.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença proferida em ação de repetição de indébito cumulada com pedido de reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. O autor, servidor aposentado, diagnosticado com nefropatia grave em dezembro de 2024, pleiteou a restituição dos valores de imposto de renda retidos indevidamente desde o diagnóstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Fixar o termo inicial da isenção do imposto de renda para efeitos de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo inicial da isenção do imposto de renda deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 598) e entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo prescindível a existência de laudo oficial quando há provas médicas idôneas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

5.

A isenção do imposto de renda prevista na Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV, pode ser reconhecida judicialmente com base em laudos médicos particulares, sendo prescindível o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, e seus efeitos devem retroagir à data do diagnóstico da moléstia grave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso IV; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 598; TJMT, Apelação Cível n.º 1008460-47.2023.8.11.0041, rel. des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.10.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1008413-13.2022.8.11.0040, rel. juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1053387-24.2023.8.11.0001, rel. juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045644-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045644-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Calixto Fortunato do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Repetição de Indébito – Imposto de Renda.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

326277851
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando o requerido a restituir os valores descontados a título de imposto de renda da parte autora, referente ao período compreendido entre 12/2024 até data em que a isenção foi implementada
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
326277852
):
defende que o termo inicial da isenção deve ser a data do laudo pericial oficial, requerendo a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões
(Id. 326277854): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045644-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045644-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Calixto Fortunato do Espírito Santo.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Repetição de Indébito proposta por
Calixto Fortunato do Espírito Santo em
desfavor do
recorrente,
na qual alega, em síntese, que é servidor público aposentado, portador de nefropatia grave diagnosticada em dezembro de 2024, pleiteando a restituição dos valores de Imposto de Renda retidos indevidamente a partir de então, até a implementação da isenção.

Saliente-se que o direito à isenção foi reconhecido administrativamente pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o termo inicial da isenção deve ser a data do laudo pericial oficial e não do diagnóstico da doença, requerendo a reforma da sentença neste ponto.

Em contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade do termo inicial fixado.

Pois bem. A questão central consiste em definir o termo inicial para a restituição dos valores de Imposto de Renda.

A Lei n.º 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV, estabelece a isenção para portadores de nefropaia grave, mesmo quando a doença seja diagnosticada após a aposentadoria.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, consolidou o entendimento de que
"é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

No caso em análise, os laudos médicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca que a parte autora foi diagnosticada com nefropatia grave em dezembro de 2024. O laudo emitido pelo médico Dr. Fernnado Henrique P Derze (CRM-MT 8276) atesta que
"O paciente Calixto Fortunato do Espírito Santo é portador de Doença Renal Crônica estágio final, em terapia renal substitutiva, fazendo tratamento de Hemodiálise três vezes por semana, nesta Clínica de Nefrologia na cidade de Cuiabá desde 26/12/2024, em acompanhamento regularmente, sem previsão de alta do tratamento"
(Id. 326274392 – pág. 8).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que o termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da doença, não na data do laudo pericial oficial, confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE . ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO AO INÍCIO DA ENFERMIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR AO LAUDO OFICIAL. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA . SÚMULA 598, DO STJ. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, servidor público aposentado, diagnosticado com cardiopatia grave, requerendo a retroação da isenção ao ano de 2000. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da moléstia grave por documentos médicos diversos pode ensejar a retroação da isenção tributária, dispensando-se a necessidade de laudo pericial oficial para a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. O art . 6º, XIV, da L. 7.713/1988 prevê isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, independentemente do momento do diagnóstico. 4 . A Súmula 598 do STJ e a jurisprudência consolidada permitem a comprovação da doença grave por meio de documentos médicos diversos, desde que convincentes, dispensando-se laudo oficial, o que autoriza o reconhecimento da doença desde o ano de 2000, conforme requerido. 5. A devolução dos valores recolhidos indevidamente deve ser limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comprovação da moléstia grave mediante documentos médicos diversos, ainda que ausente laudo pericial oficial, é suficiente para o reconhecimento da isenção de imposto de renda, com efeitos retroativos à data do diagnóstico, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: L . 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1416147/RN, Rel . Min. Eliana Calmon; AgRg no AREsp 145082/PE, Rel. Min. Humberto Martins; TJMT, Apelação Cível nº 1027173-07 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024, DJE 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008317-29.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2024, DJE 28/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030230-25.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 04/06/2024, DJE 13/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084604720238110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA . RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA . PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO . SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98 . Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil. “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015) .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008413-13.2022.8.11 .0040, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir .

2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas .

3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.

4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ) .

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art . 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023 .8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Assim, o termo inicial deve ser dezembro de 2024, data do diagnóstico médico, tal como consignado na sentença combatida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025